Tribunal: TJMT
Processo: 1028564-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028564-52.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante, na data de 19/setembro/2024, pela prática, em tese, do crime de estupro, pois teria, durante o período matutino, segurado a vítima e a arrastado para um terreno baldio, oportunidade em que tentou beijá-la à força e passou a mão em seus seios, vagina e glúteos; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) se existem indícios de autoria em relação ao delito de estupro; (ii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos informativos evidenciam os indícios de autoria em relação ao crime de estupro, uma vez que o paciente teria empregado violência física para constranger a vítima a permitir a prática de atos libidinosos, de modo que se observa a presença de fumus comissi delicti.
6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 213 e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 870.080/GO e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028564-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RANDOLFO DE JESUS - CPF: 025.910.251-26 (VÍTIMA), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DIVANEY MENDES SEVERINO - CPF: 033.477.861-14 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 19/setembro/2024, pela prática, em tese, do crime de estupro, pois teria, durante o período matutino, segurado a vítima e a arrastado para um terreno baldio, oportunidade em que tentou beijá-la à força e passou a mão em seus seios, vagina e glúteos;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
se existem indícios de autoria em relação ao delito de estupro;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos informativos evidenciam os indícios de autoria em relação ao crime de estupro, uma vez que o paciente teria empregado violência física para constranger a vítima a permitir a prática de atos libidinosos, de modo que se observa a presença de
fumus comissi delicti
.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 213 e 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 870.080/GO e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Divaney Mendes Severino
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 19/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de estupro.

Inconformado, o impetrante sustenta que o delito a ser atribuído ao paciente é de importunação sexual, e não de estupro. Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentos idôneos para demonstrar o
periculum libertatis
.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 244790197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 246708653 e 246708652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 247477677).

É o necessário.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, a ofendida trafegava pela via pública quando foi abordada pelo paciente. Após alguns minutos de conversa, o paciente teria segurado a vítima pelos braços e a arrastado para um terreno baldio. Em seguida, teria tentado beijar a ofendida à força, bem como passado a mão em seus seios, vagina e glúteos, sendo que a vítima apenas conseguiu se desvencilhar quando uma pessoa passou em frente ao local.

O paciente foi preso em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso.

Isso porque, segundo consta nos autos, o flagranteado no período matutino, arrastou a vítima para um terreno, e com emprego e força teria beijado, e passado a mão e suas partes íntimas, mesmo a vítima suplicando que ele a soltasse [...]

Assim, é patente que a conduta do agente em questão reveste-se de gravidade, comprometendo a ordem pública e exigindo uma resposta célere por parte do Estado. Tal medida se faz necessária para mitigar o temor social e preservar a credibilidade do Sistema de Justiça
.” [...]
(id. 244557689).

Posteriormente, após pedido da defesa pela revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida segregatícia do paciente sob os mesmos fundamentos apresentados na sua decretação.

Pois bem.

Não obstante o impetrante sustentar que o paciente teria praticado o delito de importunação sexual, e não de estupro, destaca-se que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, ressai dos elementos informativos a presença de indícios de autoria em relação ao delito de estupro, uma vez que o paciente teria empregado violência física para constranger a vítima a permitir a prática de atos libidinosos, de forma que se observa a presença de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque as circunstâncias da espécie apresentam gravidade concreta do delito, pois o paciente, durante o período matutino, teria segurado a vítima e a arrastado para um terreno baldio, oportunidade em que tentou beijá-la à força e passou a mão em seus seios, vagina e glúteos, de modo que ação delitiva apenas foi interrompida quando uma pessoa passou em frente ao local.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social, já que praticado em local público e durante o dia, circunstâncias essas que extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 29/8/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procuradora de Justiça Dr. Alexandre Gudes, destaca:
“em que pese se tratar de agente primário, e ainda, que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), tem-se que a potencialidade da infração praticada pelo paciente, revelada pelo modo de execução, demonstra a existência do periculum libertatis exigido para a decretação da medida extrema, bem como denota completo desprezo pelas normas de convivência social, indicando ser a prisão provisória a medida mais adequada para a necessária e urgente preservação da ordem pública”
[id. 24777677].

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024